Tribunal: TJBA
Processo: 8002243-61.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002243-61.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA DA COSTA BRAGA e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA ENTRE EXECUÇÃO DO PRINCIPAL E CUMPRIMENTO COMPLEMENTAR DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA EXPRESSA NOS INSTRUMENTOS DE MANDATO. AUTORIZAÇÃO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESTAQUE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelas exequentes para pagamento de juros de mora e correção monetária incidentes sobre condenação anteriormente executada apenas quanto ao valor principal. O ente público sustenta litispendência com cumprimento de sentença anterior e ofensa à coisa julgada, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Apelação interposta pelas autoras contra a mesma sentença, na parte em que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, apesar da juntada de instrumentos de mandato com cláusula expressa prevendo remuneração de 15% sobre o proveito econômico e autorização para retenção da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) no recurso do Município, definir se o cumprimento de sentença voltado à cobrança de juros de mora e correção monetária, após execução anterior do valor principal, configura litispendência ou ofende a coisa julgada; (ii) no recurso da parte autora, estabelecer se é cabível o destaque dos honorários advocatícios contratuais com base nos instrumentos de procuração juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No recurso do Município, a litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, requisito não configurado quando a execução anterior abrange apenas o valor principal e a execução posterior busca exclusivamente os consectários legais definidos supervenientemente.

5. No recurso do Município, o cumprimento complementar não caracteriza duplicidade executiva nem fracionamento indevido, pois se refere a capítulo autônomo do título judicial, cuja definição ficou sobrestada até o julgamento do Tema 810 pelo STF.

6. No recurso do Município, a cobrança posterior de juros de mora e correção monetária não viola a coisa julgada, porque os encargos legais possuem natureza acessória e processual e podem ser executados após a completa formação do título.

7. No recurso do Município, a ausência de impugnação do ente público no prazo do art. 535 do CPC acarreta preclusão temporal e legitima a homologação dos cálculos apresentados pelas exequentes.

8. No recurso do Município, não se verifica litigância de má-fé da parte exequente, pois a postulação decorre regularmente do desenvolvimento processual da demanda originária.

9. No recurso da parte autora, o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o pagamento direto dos honorários contratuais quando o ajuste é juntado aos autos antes da expedição do requisitório ou mandado de levantamento.

10. No recurso da parte autora, os instrumentos de mandato com cláusula expressa de honorários contratuais e autorização de retenção constituem documentação idônea e suficiente para o destaque da verba em favor do patrono.

11. No recurso da parte autora, o indeferimento do destaque não subsiste diante da comprovação formal do ajuste contratual e da jurisprudência que admite a retenção mesmo quando a cláusula remuneratória consta no próprio instrumento de procuração.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do Município desprovido. Recurso da parte autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8002243-61.2024.8.05.0052
, em que figuram como apelante e apelado
MUNICÍPIO DE CASA NOVA E ANA CRISTINA DA COSTA BRAGA E OUTRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente